Tribunal: TJDFT
Processo: 0001067-65.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. DECOTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A utilização de condenações transitadas em julgado não constitui fundamento idôneo para análise desfavorável da conduta social e da personalidade do réu. Precedentes do c. STJ.
2. Recurso conhecido e provido.